Tribunal: TJDFT
Processo: 0719558-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719558-76.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ABRAAO CARVALHO DOS SANTOS, GEOVANIO GOMES FERNANDES PACIENTE: FRANCISCO MANOEL DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO MANOEL DA SILVA, preso preventivamente desde 24 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos artigo 121, § 2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por cinco vezes). Em breve síntese, aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de abril de 2022, por ter, em tese, praticado os delitos tipificados no art. 303, §1o e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70 do Código Penal. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ao fundamento de que a conduta do paciente conteria aspectos que a aproximariam, em tese, da prática dolosa, ainda que em dolo eventual. Assim, os autos foram redistribuídos ao Tribunal do Júri da Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Sustentam a ausência dos requisitos da segregação cautelar, assim como carência de fundamentação da decisão impugnada, uma vez que as crianças envolvidas no acidente de trânsito já estão de alta médica e, além disso, o paciente é réu primário, possui residência fixa e emprego lícito, sendo o provedor de sua família. Afirmam que a conduta imputada ao paciente, apesar de grave, configura fato isolado em sua vida, à medida que jamais se envolveu em outro acidente de trânsito em seus 53 (cinquenta e três) anos de idade. Tecem diversas considerações acerca das medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser a prisão preventiva utilizada apenas em casos extremos. Pedem a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que a prisão seja substituída por medidas diversas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a decisão ora impugnada, em princípio, contém fundamentos suficientes quanto a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, como forma de se evitar, inclusive, a reiteração delitiva. A propósito, confira-se o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (Num. 36345777): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Consigno, de início, que a autoridade judiciária ou o representante do Ministério Público não se vinculam à classificação do delito apontada pela nobre autoridade policial. No caso em apreço, o auto de prisão em flagrante traz a capitulação de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, acrescida da embriaguez do condutor do veículo. O Ministério Público, nesta assentada, vislumbrou a prática de crime doloso. Não desconheço precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a embriaguez na condução de veículo automotor, por si só, não induz à capitulação dolosa do tipo penal. No entanto, o caso em análise apresenta outros aspectos que o aproximam, em tese, da prática dolosa, ainda que em dolo eventual. Digo isso porque o caso ultrapassa a “mera” embriaguez ao volante. O autuado, além de se encontrar embriagado na condução de veículo automotor, não possuía habilitação, ou seja, não possuía conhecimento técnico para conduzir veículo automotor e, ainda assim, assumiu o risco de ferir a integridade física própria e de terceiros, no caso, cinco crianças, vítimas da suposta prática criminosa. Feita tal observação, passo à análise dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Embora o autuado não seja reincidente, os delitos supostamente praticados, se somadas as penas, alcançam patamar que excede o limite de 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Quanto ao fundamento para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal. Isso porque o crime supostamente cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. A prática de dirigir sob efeito de álcool, outrora aceita socialmente e tratada de forma mais branda pelo ordenamento jurídico, tem sofrido recrudescimento no seu tratamento penal, passando de mera contravenção a crime, cuja prática já não é mais tolerada pela sociedade. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que, diante de quadro de embriaguez e de ausência de habilitação para dirigir, atingiu cinco crianças, entre as quais, três ainda se encontram internadas, em estado grave Pontuo, em ato contínuo, que o autuado já esteve envolvido em prática delituosa de trânsito quando, em 2015, teve passagem criminal por dirigir sem habilitação. Mesmo advertido, persistiu na prática delitiva, até que alcançou resultado extremamente grave, indesejado pela sociedade Não bastassem tais argumentos, enfatizo o comportamento negativo do autuado que, diante de situação extremamente grave, deixou de prestar socorro às vítimas após o ocorrido, tentando se evadir do local dos fatos e se furtar da aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade de sua prisão preventiva. Estamos diante de um cenário que entristece a sociedade do Distrito Federal, que luta pela redução da prática de embriaguez ao volante, justamente para evitar resultados como este, em que vítimas inocentes são atingidas. Trata-se de uma tragédia em proporções nada corriqueiras (espera-se que não sejam maiores do que as até então constatadas), que assusta inclusive os agentes públicos envolvidos na apuração criminal diária. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública e para a aplicação da lei penal, é impositiva. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO MANOEL DA SILVA, nascido em 30/10/1968, filho de Manoel Pereira Da Silva e de Ana Tereza De Jesus Silva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Formulado pedido de revogação da prisão pela defesa, foi indeferido nos seguintes termos (Num. 36345782): “Com relação ao requerimento de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa do acusado, ID 126734819, observo que, ao menos por ora, não deve ser deferido. A constrição cautelar do acusado foi analisada em data recente, 25/05/2022, ID 125598445, e defesa não trouxe aos autos qualquer modificação fática e/ou jurídica hábil a infirmar a fundamentação esposada na decisão mencionada. Pelo que dos autos consta, o acusado não possui habilitação para dirigir e, além disso, encontrava-se sob a influência de álcool por ocasião dos fatos, vindo a atropelar cinco crianças. Some-se a isso o fato de que o acusado não teria parado o veículo para prestar o socorro devido, somente vindo a fazê-lo posteriormente, a pedido de seu irmão. Destaco ainda, por oportuno, que, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. A gravidade concreta do caso é intensamente destacável, e maiores aprofundamentos sobre o fato serão feitos ao longo da instrução criminal. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, e com fundamento na decisão que decretou sua custódia e também com escopo nas razões ministeriais ofertadas, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por FRANCISCO MANOEL DA SILVA, qualificado, o que faço com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. Intimem-se.” À vista de um exame preliminar observa-se que a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, porquanto, conforme mencionado, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente é manifesta, haja vista que conduziu veículo automotor sob efeito de álcool, sem habilitação para tanto, vindo a atingir de forma violenta cinco crianças que estavam na rua. Ademais, consta dos autos que o paciente já esteve envolvido em prática delituosa de trânsito em 2015, quando teve passagem criminal por dirigir sem habilitação. Diante dessas circunstâncias, vislumbrou o Ministério Público a prática de crime doloso contra a vida, ainda que de forma eventual. Consigne-se que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo, o que evidencia a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria. Aos crime imputados são cominadas penas máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP), sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Por outro lado, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos. Tendo em vista que a decisão está fundamentada na necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, o que afasta, em princípio, outras medidas cautelares dentre aquelas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal, e não estando evidenciada flagrante situação de ilegalidade apta à concessão da liminar, necessário que se aguarde o julgamento pelo colegiado após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça, a fim de melhor subsidiar o julgamento. Diante de tais argumentos, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator